Tribunal: TJES
Processo: 0015464-32.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015464-32.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDERSON PERCIANO FANELI registrado(a) civilmente como ANDERSON PERCIANO FANELI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS E FUNCIONAIS. TEMAS 454 E 671 DO STF. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos dos Temas 454 e 671 do STF, a nomeação tardia em concurso público, determinada por decisão judicial, não confere ao candidato direito aos efeitos financeiros e funcionais retroativos;

2. Em que pese a impugnação à gratuidade da justiça pleiteada pelo recorrente, observo que o benefício foi requerido em primeiro grau, sem que tenha sido expressamente indeferido, presumindo-se, então, a sua concessão, não havendo elementos aptos a infirmar a hipossuficiência declarada;

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 01 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0015464-32.2019.8.08.0024

Apelante: Anderson Perciano Faneli

Apelado: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Anderson Perciano Faneli contra a sentença de ID 13446478, integrada pela decisão dos embargos de declaração de ID 13446482, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória/ES, nos autos da ação ordinária ajuizada contra o Estado do Espírito Santo, na qual o Magistrado de origem julgou improcedente o pedido de reclassificação funcional do autor na carreira de Inspetor Penitenciário e de pagamento de diferenças salariais, condenando-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões (ID 13446483), pretendendo a reforma da sentença, sustenta o apelante, em síntese, que: (a) foi desclassificado de forma ilegal no concurso público regido pelo Edital n. 01/2006-SEJUS, tendo logrado êxito em mandado de segurança com trânsito em julgado, que declarou nulo o ato administrativo;
(b) a sua nomeação tardia impediu o aproveitamento do reposicionamento previsto no art. 17 da LCE n. 743/2013; (c) a nulidade do ato administrativo que ensejou sua exclusão do certame caracteriza arbitrariedade qualificada, apta a gerar efeitos ex tunc; (d) deve ser reconhecida a perda de uma chance funcional e o pagamento das diferenças salariais devidas desde o início do exercício; (e) a sentença foi omissa quanto ao pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Contrarrazões impugnando o pedido de gratuidade da justiça. No mérito, pleiteia o desprovimento do recurso (ID 13446741).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 31de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pedido de reclassificação funcional do autor na carreira de Inspetor Penitenciário e de pagamento de diferenças salariais, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Para fundamentar sua pretensão de reforma, o apelante sustenta que: (a) foi desclassificado de forma ilegal no concurso público regido pelo Edital n. 01/2006-SEJUS, tendo logrado êxito em mandado de segurança com trânsito em julgado que declarou nulo o ato administrativo; (b) a sua nomeação tardia impediu o aproveitamento do reposicionamento previsto no art. 17 da LCE n. 743/2013; (c) a nulidade do ato administrativo que ensejou sua exclusão do certame caracteriza arbitrariedade qualificada, apta a gerar efeitos ex tunc; (d) deve ser reconhecida a perda de uma chance funcional e o pagamento das diferenças salariais devidas desde o início do exercício; (e) a sentença foi omissa quanto ao pedido de concessão da gratuidade da justiça.

De plano, em que pese a impugnação à gratuidade da justiça pleiteada pelo recorrente, observo que o benefício foi requerido em primeiro grau, sem que tenha sido expressamente indeferido, presumindo-se, então, a sua concessão.

A impugnação apresentada pelo Estado é genérica e não apresenta nenhum elemento concreto que demonstre a capacidade financeira do apelante, motivo pelo qual defiro a gratuidade da justiça.

Por sua vez, observa-se que a controvérsia recursal gira em torno da tese de que a nomeação tardia do apelante resultou de ato administrativo nulo e arbitrário, e que, por essa razão, a ele deveriam ser estendidos os efeitos funcionais de reposicionamento com base em uma interpretação corretiva e retroativa da LCE 743/2013.

Em que pese os argumentos do apelante, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 671), fixou a tese de que, “
n
a hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante
”.

Respectivo entendimento também se estende aos efeitos funcionais, conforme também definiu o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 454), fixando a tese de que “
a
nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação
”.

Repercutindo as teses, é a jurisprudência do TJES:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL . PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À RETROAÇÃO DOS EFEITOS FUNCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, objetivando o reconhecimento do direito à promoção retroativa por ressarcimento de preterição, após sua exclusão do concurso público para o cargo de soldado da Polícia Militar em fase de Investigação Social. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de provas adicionais requeridas; (ii) determinar se o apelante tem direito à promoção retroativa e seus efeitos funcionais, considerando sua reintegração ao certame por decisão judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O juiz não incorre em cerceamento de defesa ao indeferir diligências probatórias quando os elementos constantes dos autos já são suficientes para o julgamento da demanda, conforme o parágrafo único do art . 370 do CPC. 4. A exclusão do candidato na fase de Investigação Social do concurso público não caracteriza ato arbitrário da Administração Pública, pois foi fundamentada em informações documentadas sobre a existência de investigação criminal. 5 . A jurisprudência do STJ e do STF veda a retroação dos efeitos funcionais para promoções ou progressões decorrentes de nomeação tardia obtida por meio de decisão judicial, conforme Tema 454 do STF. 6. O princípio da isonomia não garante tratamento idêntico em situações jurídicas distintas, devendo ser respeitadas as particularidades de cada caso concreto. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A nomeação tardia de candidato por decisão judicial não gera direito à promoção ou retroação dos efeitos funcionais, conforme jurisprudência consolidada . 2. Não há cerceamento de defesa quando as provas dos autos são suficientes para o julgamento da causa e o juiz fundamenta adequadamente o indeferimento de diligências adicionais. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370, parágrafo único; Lei Complementar Estadual n . 467/08, art. 35. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 454; STJ, AgInt no AREsp n. 1 .536.028/BA, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/12/2020 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00035048420168080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

Por fim, a alegada “perda de uma chance” não se sustenta juridicamente, pois o posicionamento na classe superior não decorreria de uma expectativa concreta frustrada, mas sim de um
fato objetivo não realizado: a nomeação anterior à vigência da lei
. A norma complementar foi clara ao exigir a condição de servidor nomeado para o reposicionamento funcional, o que não pode ser suprido por interpretação extensiva, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública (art. 37, caput, da CF).

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento apenas para conceder ao recorrente a gratuidade da justiça.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 01.09.2025 a 05.09.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.